Tribunal: TJES
Processo: 5014422-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014422-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA GOMES FAUSTHER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014422-88.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outro

RECORRIDA: MARIA APARECIDA GOMES FAUSTHER

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Videoconferência – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
em face da sentença, suscintamente, proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho em parte os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R R$3.500,00 (três mil, quinhentos e trinta reais), a título de reparação pelo dano material comprovado, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para julgar totalmente improcedentes o pleito autoral.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado. Contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Não se acolhe a preliminar de INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO em razão do valor da causa
, tendo em vista que nas causas que tramitam no âmbito dos Juizados Especiais o valor da causa será fixado levando em consideração à pretensão econômica objeto do pedido, que no caso em tela corresponde ao valor pretendido de restituição somado à pretensão de indenização por danos morais, logo, não há que se falar em valor superior à alçada dos Juizados Especiais,

Superada a preliminar, porque acertadamente fundamentada a r. sentença objurgada, passo à análise de mérito do recurso.

DO MÉRITO

Trata-se de ação por reparação de danos materiais e morais em razão de abusividade em contrato de consórcio. Colhe-se da sentença, por sua vez, os termos que seguem, vejamos;

Aduz a autora, em síntese, que, após visualizar um anúncio referente à venda de um imóvel, entrou em contato com a ré Select objetivando adquiri-lo. Afirma que compareceu no escritório da ré Select, sendo induzida a formalizar um consórcio administrado pela corré Cooperativa Mista, para obtenção do crédito de R$ 300.000,00 para aquisição do imóvel. Relata que se trata de uma fraude, pelo que solicitou o cancelamento do contrato e a devolução do valor pago, no montante de R$ 18.991,75, o que não aconteceu, sendo informada de que ocorreria apenas ao final do grupo. Diante disso, postula o cancelamento do consórcio, a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da recorrida são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas aos autos, sobretudo porque caracterizado a [...]
“invalidade do negócio jurídico em razão de erro substancial, ante a prática abusiva das rés em induzir a consumidora a contratar o serviço, na forma e condições não solicitadas, em flagrante desrespeito à vedação imposta pelo art. 39, inc. IV, do CDC
” – ID 5093199.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Os fatos narrados, corroborados pelo documento juntado no id. 15859930, evidenciam que as rés ofertam a comercialização de um imóvel no mercado de consumo, bem determinado e específico, com escopo de atrair interessados e induzi-los a formalizar o consórcio.

O anúncio realizado pelos representantes comerciais induz o consumidor a acreditar que estaria adquirindo o bem ofertado, escamoteando o negócio jurídico relativo ao consórcio. Assim, após atrair o consumidor, prometem a concessão do crédito em curto prazo e a possibilidade de entrega do bem, conforme se extrair da prova testemunhal.

Quanto aos danos suportados pela demandante hei de ratificar novamente a conclusão do juízo sentenciante. Explico:

No que tange ao dano material, mantenho a sentença, eis que há prova do dano suportado pela recorrida, mormente a quantia desembolsada com a contratação abusiva.

Quanto ao dano moral, inegável a sua ocorrência, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida haja vista que prática irregular de contratação gera lesão moral
in re ipsa
,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela recorrente
.

Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional o valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)